Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727898-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO EMBARGANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO e CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em desfavor do Acórdão n.o 1932367, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela executada, apenas para afastar, em sede de cumprimento provisório de sentença, a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, diante do depósito integral da dívida. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador